Tribunal: STF
Processo: HC 222934
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Condenação por roubo circunstanciado. Pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Relator do Pedido de Tutela Provisória nº 4250, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), do Superior Tribunal de Justiça, é apontado como autoridade coatora. 



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 157, § 2º, II, do Código Penal. A condenação transitou em julgado para a defesa em 17 de maio de 2022.



3. Irresignada, a defesa ajuizou ação de revisão criminal, a qual foi julgada improcedente pelo 3º Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Contra essa decisão, sobreveio a interposição de recurso especial, admitido parcialmente na origem. Com apoio no art. 1.029, § 5º, III, do Código de Processo Civil, o paciente requereu a concessão de efeito suspensivo ao Recurso Especial para que fosse determinada a suspensão da determinação contida nos autos de Ação Penal n. 0063779- 80.2017.8.26.0050, concernente ao início do cumprimento da pena. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, contudo, indeferiu o pedido.



4. Na sequência, o paciente formulou pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto diretamente no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), indeferiu o pedido. 



5. A defesa requer “que se dignem Vossas Excelências:



    a) em receber e dar seguimento a presente ordem de habeas corpus, com toda a documentação comprobatória que lhe está anexa; 



    b) em CONCEDER A MEDIDA LIMINAR DA ORDEM AQUI IMPETRADA, em virtude da manifesta existência de constrangimento ilegal contra o paciente e da caracterização do ‘periculum in mora’ e do ‘fumus boni iuris’, pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar, para que seja atribuído o efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto, para que seja determinada a suspensão provisória da determinação contida nos autos de ação penal n. 0063779-80.2017.8.26.0050 concernente ao início do cumprimento da pena, com consequente expedição de alvará de soltura; 



    c) a dispensa de informações à autoridade coatora, visto que o presente remédio constitucional está devidamente instruído com cópia integral dos autos de pedido de tutela provisória n. 4250-SP (2022/0367398/-8); 



    d) em dar provimento integral a presente Ordem, concedendo-se definitivamente a ordem de habeas corpus em favor de JONATAS SILVEIRA DIAS, para que seja determinada a suspensão definitiva da determinação contida nos autos de ação penal n. 0063779-80.2017.8.26.0050 concernente ao início do cumprimento da pena.” 



6. Decido.



7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Seja porque a via processualmente restrita do habeas corpus não é a mais adequada para a postulação de efeito suspensivo a recursos de natureza extraordinária; seja porque estes autos não permitem verificar situação de absurdo jurídico que autorize a suspensão dos efeitos do título penal condenatório transitado em julgado. 



10. Por fim, pontuo que a prisão decorrente de sentença criminal transitada em julgado encontra arrimo na jurisprudência consolidada do STF (HC 120.492, Relª. Minª. Rosa Weber).



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 07 de dezembro de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator